Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-97.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003634-97.2011.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), VALMIR ANTONIO PIRES - CPF: 276.959.052-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALMIR ANTONIO PIRES,
por meio da Defensoria Pública Estadual
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e reformou a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003634-97.2011.8.11.0046 movida contra

o agravante
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“inequívoco que a Fazenda Pública foi inerte e deixou de diligenciar, como deveria, a fim de dar o devido prosseguimento da demanda, levando, em consequência, a extinção do feito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162218180)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e reformou a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003634-97.2011.8.11.0046 movida contra

o agravante
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, em
15/06/2020, a exequente requereu o bloqueio via Renajud, que
foi
indeferido em 10/11/2020.

Em 28/04/2021 fora certificado o transcurso do prazo para que a Fazenda Pública se manifestar sobre a decisão que indeferiu o Renajud.

Em 03/05/2021, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, nos termos do art. 485, inciso Ill, do CPC.

Com efeito, não restou comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do Juízo no prazo, em observância ao disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023